Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM SUPLETIVO EJA. MENORES DE 16 ANOS CURSANDO 1o ANO DO ENSINO MÉDIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONCEDIDA. IRDR No 13.

1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida pelos autores, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.